Tribunal: STF
Processo: HC 96383
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional e penal. Porte ilegal de 
   arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). 
   Vacatio legis especial. Atipicidade temporária. Abolitio 
   criminis. Não aplicação ao crime de porte. Precedentes da 
   Corte
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido 
   de que as condutas "possuir" e "ser proprietário" foram 
   temporariamente abolidas pelos artigos 30 e 32 do Estatuto do 
   Desarmamento (Lei nº 10.826/03), mas não a conduta de portar sem 
   permissão legal arma de fogo, ainda mais quando o porte se dá em 
   lugar público e em atitude suspeita, como na espécie.
2. Habeas 
   corpus denegado.